Tribunal: TJES
Processo: 0009365-62.2005.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009365-62.2005.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A/B GOMES LTDA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO – RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, intimad
a a Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, ou não encontrado
s
be
ns
penhoráve
is
, o prazo
anual
de suspensão previsto no art. 40, da Lei de Execução F
iscal, inicia-se automaticamente,
retomando-se
,
após o termo da suspensão,

o
prazo d
e
prescrição intercorrente
independentemente de intimação d
o exequente
ou de provimento jurisdicional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009365-62.2005.8.08.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A/B GOMES LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante o relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE SERRA em face da sentença de fls. 82/87, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que julgou extinta a execução fiscal ajuizada em face de CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A/B GOMES LTDA por reconhecer a prescrição intercorrente.

Pelas razões recursais de fls. 88/106 alega o Apelante, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente no caso vertente.

A
quaestio iuris
posta

em discussão no presente recurso cinge-se em analisar se agiu com acerto, ou não, a MMª. Juíza de Direito
a quo
ao reconhecer a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgar extinta a execução fiscal em cotejo.

Inicialmente, sobreleva ressaltar que o caso
sub examine
reclama a incidência do regramento procedimental previsto no art. 40, da Lei Federal nº 6.830/80, cujo teor dispõe sobre as hipóteses de suspensão e arquivamento do feito após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos seguintes termos:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o

- Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
- A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.”

Interpretando o referido dispositivo legal em v. acórdão paradigma proferido sob o rito dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal, ao julgar o recurso especial nº. 1.340.553, estabeleceu os critérios de incidência da referida norma legal, deixando claro que a suspensão do processo e a interrupção e retomada do curso do prazo prescricional intercorrente ocorrem, independentemente do requerimento da parte ou da manifestação judicial, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Peço
vênia
para trazer à colação o teor das teses assentadas no referido julgamento, as quais se apresentam relevantes à elucidação da presente controvérsia:

“(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

(...)”

Neste contexto, observa-se dos autos que a “ação de execução fiscal” fora ajuizada em
18
.
07
.200
5
(fl. 1 – capa dos autos), sendo proferido despacho ordenatório de citação na data de
30
.
01
.2006
(fls. 24), já na vigência da nova redação do inciso I, do parágrafo único, do art. 174, do Código Tributário Nacional, que passou a considerar, como marco interruptivo da prescrição, a data do despacho que ordenar a citação.

Frustrada a localização de bens penhoráveis, a Fazenda Pública fora intimada na data de
17
.03.2010
(fls. 37-v) da referida diligência. Após a referida data, o Apelante se limitou a requerer “expedição de ofício para a Receita Federal”, a qual fora indeferida pela douta magistrada (fls. 39/40).

Em seguida, intimou-se novamente a Municipalidade (Apelante) para, no prazo de 10 dias, manifestar-se nos autos, pena de suspensão do feito, com arrimo no art. 40, da Lei Federal nº 6.830/80, oportunidade em que reiterou-se pedido de diligências complementares as quais restaram de todo infrutíferas, ao que se verifica do exame dos autos.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que “
requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens
não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). (Grifei).

Considerando este contexto, restam irretocáveis as percucientes considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, a saber:

“(...)

Registre-se, ainda, que
a presente execução é datada de julho de 2005, ou seja,
há 16 (dezesseis) anos aproximadamente
, todavia,
sem a localização de bens
em nome da empresa, cujo sócio fora citado em 30/01/2006 (fls. 24).

Veja que mesmo transcorrido esse prazo,
a

Fazenda Pública Municipal não logrou em localizar bens do devedor, de modo que
o prazo prescricional passou a fluir a partir de 17/03/2011, sendo que entre esta data e a data de 17/03/2016, não ocorreu a interrupção da prescrição
.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento/decretação da prescrição intercorrente.

(...).” (fl. 86 – Grifei).

Diante disso, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 18/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 18.07.23.